Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-98.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012465-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL CARNEIRO ROCHA - CPF: 054.868.201-19 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SCR SISBACEN. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA GENITORA JUNTADO NA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO NO NOME DA GENITORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Se houve a determinação para que o autor realizasse a emenda a inicial para juntada de comprovante endereço válido em nome próprio ou de terceiro, mediante a comprovação de vínculo, e este efetuou a juntada de comprovante de endereço em nome de sua genitora, deve ser anulada a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial e os autos devem retornar à origem para o seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012465-98.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rafael Carneiro Rocha

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Com fundamento no art. 316 c/c parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I c/c, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifico que após a determinação para que o Reclamante efetuasse a juntada do comprovante de endereço válido em nome próprio ou de terceiros, mediante a comprovação de vínculo e este realizou a juntada da fatura de energia elétrica em nome de sua mãe, Srª Nelma Carneiro da Cunha, conforme juntada em 09/04/2024, id. 219018672;

Apesar da determinação, observo que o Reclamante já havia juntado na exordial o comprovante de endereço em nome de sua genitora, acompanhada do documento pessoal, onde consta a sua filiação, conforme abaixo demonstrado:

Dessa forma, o Recorrente cumpriu a diligência solicitada, haja vista que reside com sua mãe e informou não possuir comprovante de endereço em nome próprio, não havendo que falar em descumprimento da determinação judicial.

Portanto, a meu ver, deve ser anulada a sentença a recorrida, devendo os autos retornar à origem, para o seu regular processamento.

Cabe esclarecer que o caso em comento não comporta a aplicação do art.
1.013
do
CPC
, por não estar à lide em condições de imediato julgamento, pois pelo que verifico dos autos a Reclamada, ora Recorrida, sequer foi citada para contestar a ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e anulo a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024